Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA.
I. Embargos declaratórios não constituem a via recursal adequada para que a parte, sob o pretexto da existência de omissões, objete a distribuição dos ônus sucumbenciais e os critérios para fixação dos honorários advocatícios.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
III. Recurso desprovido.